Tribunal: STF
Processo: HC 242725
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Lavagem de dinheiro. Nulidade processual. Preclusão. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Negativa de prestação jurisdicional. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José Rodrigo de Freitas contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 834.082/SP  (evento 17).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/98, por vinte e nove vezes, na forma do art. 71 do Código Penal (evento 15).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidades processuais consubstanciadas na negativa de acesso aos depoimentos em colaboração premiada e na apresentação dos memoriais em prazo comum com os delatores. Aduz exasperação indevida da pena-base, cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional. Requer, em medida liminar, a suspensão do feito originário. No mérito, pleiteia a anulação do processo desde o início ou a partir da apresentação dos memoriais. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 17):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO LEGALMENTE CABÍVEL. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE DO WRIT. REITERAÇÃO DAS RAZÕES SUSCITADAS. SUBVERSÃO DO SISTEMA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



    I - No agravo regimental, o recorrente deve apresentar argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, sob pena de que seja mantida por seu próprios fundamentos. No caso dos autos, todavia, não foram deduzidas razões capazes de alterar a compreensão anteriormente firmada. 



    II - A interposição do recurso legalmente cabível e a impetração simultânea do habeas corpus para deduzir as mesmas alegações, assim como ocorre na espécie, caracteriza manifesta subversão do sistema recursal e impede o conhecimento do writ. Precedentes. 



    III - O presente habeas corpus apenas reitera as teses defensivas já veiculadas em recurso especial interposto na origem contra o mesmo acórdão. Ademais, o agravo interposto contra a decisão do Tribunal a quo que não conheceu do referido apelo nobre, o ARESP n. 2.199.308/SP, de minha relatoria, foi julgado em sede de agravo regimental por esta Corte. 



    IV - Não se observa ilegalidade flagrante a indicar a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. Assim, apesar de o recurso especial anteriormente interposto não ter sido conhecido devido à existência de óbice relativo à admissibilidade, não se extrai dos autos razão suficiente para a intervenção por este Tribunal Superior. 



    Agravo regimental desprovido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Por outro lado, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva de ocorrência de nulidades processuais, à seguinte consideração:



    “(...).



    De todo modo, não se observa ilegalidade flagrante a indicar a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. Assim, apesar de o recurso especial anteriormente interposto não ter sido conhecido devido à existência de óbice relativo à admissibilidade, não se extrai dos autos razão suficiente para a intervenção por este Tribunal Superior. 



    Da análise das razões do acórdão impugnado, noto que as nulidades suscitadas pela defesa foram afastadas de forma fundamentada. Sobre o tema, o Tribunal de origem ressaltou que, embora de ordem pública, as questões não foram alegadas no momento oportuno e sequer analisadas pelo juízo de primeiro grau. Registrou, ainda, a inexistência de demonstração de prejuízo, pressuposto indispensável ao reconhecimento das nulidades apontadas. Além disso, a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao paciente foram exaustivamente explicitadas. Veja-se (fls. 68-73; 76-80): 



    ‘Embora sejam de ordem pública, as questões não foram suscitadas nos momentos oportunos e, consequentemente, apreciadas pela primeira instância, de modo que a apreciação direta por parte desta Colenda Câmara implicaria manifesta supressão de um grau de jurisdição, vedada no ordenamento jurídico pátrio. 



    As estratégias defensivas configuram, na verdade, a chamada ‘nulidade de algibeira’, o que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário. 



    A ‘nulidade de algibeira’ ocorre quando a parte permanece em silêncio no momento oportuno para se manifestar, deixando para suscitar a nulidade em ocasião posterior. 



    [...] 



    Ademais, impende destacar ser imprescindível, para o reconhecimento de qualquer nulidade, a existência de efetivo prejuízo e sua demonstração, consoante o princípio pas de nullité sans grief, nos termos dos artigos 563 e 566, do Código de Processo Penal e da Súmula 523 do Excelso Supremo Tribunal Federal, circunstância não caracterizada no caso em testilha. 



    [...] 



    É exatamente por isso, aliás, que devem ser rejeitadas todas as nulidades suscitadas pelos réus-apelantes. 



    O corréu José Rodrigo tenta, a todo custo, encontrar alguma minúcia processual até mesmo inexistente para se esquivar da sua responsabilidade penal, como, por exemplo, ao suscitar 'nulidade na ordem de apresentação dos memoriais de defesa'. 



    Ocorre que, através de simples consulta aos autos, depreende-se que foi ele o último a se manifestar em sede de alegações finais (fls. 1.778/1.788). 



    Ele também pede, de modo subsidiário, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mas em momento algum a confissão foi por ele exercida. 



    Como já ponderado pelo Meritíssimo Juiz da causa, '(...) o acusado foi cientificado de todo o processado e teve a possibilidade de apresentar a sua defesa. 



    Outrossim, a denúncia está apta, tendo especificado a imputação.' 



    [...] 



    No caso em apreço, a materialidade e autoria delitivas estão sobremaneira demonstradas pelas provas documentais e orais colhidas sob o crivo do contraditório. 



    Como brilhantemente ponderado e bem analisado pelo Juízo de primeiro grau a quem presto minhas singelas homenagens e cujos fundamentos para prolação do decreto condenatório utilizo como razões de decidir, evitando, assim, prolongar aquilo que há muito já 'se arrasta' 



    [...] 



    (...) Ainda que José Rodrigo sustente não serem verídicas as declarações de Marco Antonio e Eduardo, fato é que as mesmas estão lastreadas em documentos e depoimentos. O próprio José Rodrigo registrou ocorrência sustentando que tinha consigo 6 cheques emitidos pela Uninove (fls. 76/79). Registre-se que no boletim de ocorrência constam outros cheques que estavam em seu poder e, de igual modo, o réu não esclareceu a origem, ainda que fosse para dar subsídios à sua versão de defesa. Ao contrário, as narrativas de Marco Antonio e Eduardo são conferidas não apenas de plausibilidade, mas reforçadas por depoimentos e provas documentais apresentados por terceiros, a exemplo a relação de cheques trazida por Marina Mie Watanabe (fls. 38/40) da qual constam os cheques nº 534953 e 534954 que são referidos na planilha de fls. 41/66. 



    Restou fartamente demonstrado o modo de operação. Eram emitidos cheques pela Universidade e entregues a José Rodrigo que, por sua vez, entregava nota fria em contrapartida, obtidas junto a terceiros, como o corréu o Ilcio, justificando a saída do valor junto à empresa. Foram, inclusive, emitidas notas em nome de empresa que sequer estava em funcionamento, conforme depoimento de Cláudio Moreira Dias. 



    Esses cheques, por sua vez, eram entregues a terceiros que os depositavam em suas contas a exemplo, Marina Watanabe que, com o valor, realizava negócios em nome de José Rodrigo e lhe prestava serviços, ou como a testemunha Alpha que descreveu ter o réu José Rodrigo investido um milhão e cem mil reais por meio de depósito de cheques pequenos, emitidos por terceiros. 



    Relatou que José Rodrigo chegava com pacotes de cheques de terceiros. 



    Por fim, desse valor, restituiu quinhentos mil reais em dinheiro vivo, a pedido de José Rodrigo. 



    Logo, comprovada infração ao artigo 317, caput, do Código Penal, como também demonstra a lavagem de dinheiro, à evidência de que José Rodrigo pretendia ocultar o recebimento desses valores." 



    Portanto, haja vista a ausência de fundamentos jurídicos aptos a infirmar as razões apresentadas no julgado agravado, a decisão recorrida deve ser mantida.”



    Nesse prisma, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023); “Eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020).



    Presente o contexto, ressalto a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).



    Quanto às teses remanescentes de exasperação indevida da pena-base, cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, verifico que o acórdão impugnado não apreciou as questões postas nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente